Tribunal: TJDFT
Processo: 0706824-48.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706824-48.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAO PEREIRA SILVEIRA, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A APELADO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ADAO PEREIRA SILVEIRA D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. Compulsando os autos, constata-se que o principal documento que instruiu a inicial, qual seja, o instrumento particular de promessa de compra e venda de ID 17938803, encontra-se com uma de suas páginas (pág. 13) com a digitalização comprometida, razão por que determino a intimação do autor para que proceda à juntada do referido documento integralmente no prazo de 5 (cinco) dias. Cumprida a diligência, retornem conclusos os autos. Brasília-DF, 30 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora